Tribunal: TJSP
Processo: 1013450-13.2019.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
Apelação. Condomínio. Ação de obrigação de fazer e não fazer c./c. indenização por danos morais e pedido de tutela antecipada. Consumo de água. Inadimplemento. Interrupção de fornecimento efetivada pelo próprio condomínio. Sentença de procedência da ação, para o fim de determinar o restabelecimento do serviço de água para a unidade condominial da Autora. Necessidade de reforma da sentença.

Ementa:
Apelação. Condomínio. Ação de obrigação de fazer e não fazer c./c. indenização por danos morais e pedido de tutela antecipada. Consumo de água. Inadimplemento. Interrupção de fornecimento efetivada pelo próprio condomínio. Sentença de procedência da ação, para o fim de determinar o restabelecimento do serviço de água para a unidade condominial da Autora. Necessidade de reforma da sentença. Pleito de gratuidade processual formulado em sede recursal concedido ao Réu, condomínio de baixa renda. Condomínio edificado pelo programa "Minha Casa Minha Vida". Situação fática em que o referido condomínio tem a responsabilidade, perante o fornecedor do serviço de água, de pagar integralmente o consumo de todos os condôminos, sob pena do corte de fornecimento para a coletividade inteira. Relação condomínio x condômino. Condomínio que vinha subsidiando, através dos esforços dos demais condôminos adimplentes, o pagamento do consumo de água da Autora. A se manter a decisão de primeiro grau, os condôminos (pessoas de baixa renda) estarão obrigados a permanecer, além de pagando as suas próprias despesas de água; pagando, também, o rateio das despesas da inadimplente que se beneficia do serviço sem a devida contrapartida. Interrupção do acesso ao serviço que não viola direito fundamental da Autora, mas que se dá em atenção ao direito fundamental dos demais condôminos, também pessoas de baixa renda e com igual dificuldade financeira que a inadimplente. Ninguém tem o direito fundamental de imputar a outros a obrigação de pagar sua conta pessoal de água. Moradora inadimplente que, em zona de conforto, sequer apresenta proposta para pagar as despesas que ela própria deu causa, recusa-se a participar de audiência de conciliação, pretendendo, por via desta demanda, transferir os seus encargos para os demais condôminos, o que caracterizaria enriquecimento ilícito. Interesse coletivo que deve se sobrepor ao interesse individual. Corte do fornecimento aos inadimplentes aprovado em Assembleia. Autora que inexplicavelmente postulou indenização por danos morais no abusivo importe de R$ 99.800,00 (noventa e nove mil e oitocentos reais), recebendo condenação em seu favor no montante de R$ 5.000,00, o que deve ser de pronto afastado sob pena de total inversão de valores, vez que se estaria impondo aos demais condôminos, cumpridores de suas obrigações, que rateiem indenização em favor do inadimplente. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.